Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-87.2019.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-87.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS - CPF: 033.072.721-44 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA OS PROCEDIMENTOS RECLAMADOS PELO AUTOR. NEGATIVA DA RÉ DEMONSTRADA PELA NÃO AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Presente o ato ilícito, posto que a Apelante necessitava realizar requerido exame para posterior adoção de medidas necessárias para tratamento.

Destarte, caracterizado o ato ilícito configurada na negativa de cobertura do procedimento indicado, nos termos acima expostos, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TRAGELA MITALLY SILVA DIAS em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que nos autos n.º 1000301-87.2019.88.0031 – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência c/c Dano Morais – proposta em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVO DE TRABALHO MÉDICO – julgou parcialmente procedente referida ação, condenando a requerida a obrigação de fazer consistente na realização realização/cobertura do exame de análise de expressão gênica por locus, por amostra, por CGH array, SNP array ou outras técnicas Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, para cada patrono das partes, fixando-os em 10% sobre o valor da causa . Não obstante a sucumbência que é imposta à requerente, por se tratar de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, a exigibilidade do pagamento ficará suspensa, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega a necessidade de condenação da Apelada em dano moral, para tanto, assevera que se trata de ação movida por uma criança de 03 anos que possui uma anomalia genética que dependia da realização do exame para diagnosticar efetivamente qual era oi problema que lhe acometia.

Aduz que a Apelante desde que nasceu sofre, é uma criança super frágil, desnutrida (já que possui problema de mastigação, inclusive se encontra realizando tratamento com fonoaudióloga para aprender a mastigar), sua estatura é abaixo da normalidade, até o presente momento a mesma não fala, enfim, uma série de ‘anormalidades’.

Ainda que há tempos vem sofrendo com as negativas do plano Apelado, contudo, especificamente no caso do exame que ensejou o ajuizamento da ação, a mesma não podia esperar, pois o resultado do exame iria possibilitar a descoberta de sua anomalia genética, e, com isso, seria possível indicar o tratamento adequado a mesma.

Assevera que a realização desse exame era crucial e a genitora da Apelante tentou por DIVERSAS VEZES resolução administrativa a fim de evitar uma demanda judicial, mas todas as tentativas foram infrutíferas.

Afirma que entrava em contato com a Apelada e a mesma dizia que o exame já se encontrava liberado no sistema, contudo a Apelante e sua genitora se deslocaram do município em que residem (Nortelândia/MT) duas vezes para o município de Cuiabá a fim de realizar o exame e ao ser atendida, a clínica informava que o exame não se encontrava liberado.

Que somente na terceira vez que vieram a Cuiabá o exame estava liberado.

Sustenta que a Apelada agiu com total desrespeito e mesmo após o ingresso da ação, inclusive com a liminar deferida, ainda, assim continuou agindo de forma dolosa, causando desgastes físicos e emocionais.

Requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar integralmente procedente o pleito ordinário, sobretudo no que diz respeito a concessão da indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) – com a consequente afastamento da sucumbência recíproca para fins de que apenas a apelada tenha o ônus sucumbencial, e condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.º 87325525).

Parecer Ministério Público (id.n.º 117020499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TRAGELA MITALLY SILVA DIAS em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que nos autos n.º 1000301-87.2019.88.0031 – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência c/c Dano Morais – proposta em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVO DE TRABALHO MÉDICO – julgou parcialmente procedente referida ação, condenando a requerida a obrigação de fazer consistente na realização realização/cobertura do exame de análise de expressão gênica por locus, por amostra, por CGH array, SNP array ou outras técnicas Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, para cada patrono das partes, fixando-os em 10% sobre o valor da causa . Não obstante a sucumbência que é imposta à requerente, por se tratar de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, a exigibilidade do pagamento ficará suspensa, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Pretende a Apelante, total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar integralmente procedente o pleito ordinário, sobretudo no que diz respeito a concessão da indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) – com a consequente afastamento da sucumbência recíproca para fins de que apenas a apelada tenha o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Acerca da obrigação da Apelada realizar o exame requerido pela Apelante/autora, o juízo decidiu (id.n.º 87325517 – pág.2):

“(...)

Dessa maneira, nitidamente a negativa de cobertura do exame solicitado pela autora fere, a um só tempo, a própria vontade contratual, a jurisprudência aplicável ao tema e os princípios constitucionais, que não permite que as operadoras de planos de saúde se valham de subterfúgios para se negar a prestar a assistência médica contratada sob pena de violação do direito à saúde.

Em seguimento, anoto que os argumentos utilizados pela demandada, em sua peça de defesa, não têm força suficiente para desconstituir a pretensão da autora nesta ação, porque o direito aqui buscado está amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição Federal, como dito alhures.

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental (art. 1º, III, da CRFB/88) e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.

Lado outro, ao contrário do exposto pela requerente, tenho que o pedido de indenização por dano moral não merece acolhimento, uma vez que a negativa se deu pela interpretação das Diretrizes de Utilização que são normas elaboradas pela agência reguladora - ANS, levantando-se teses controvertidas a respeito de sua aplicabilidade de modo que as peculiaridades do caso concreto não autorizam a condenação em danos morais.

Ante o exposto e de tudo mais que consta dos autos, CONFIRMO a liminar deferida e CONDENO a requerida UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a obrigação de fazer consistente na realização/cobertura do exame de análise de expressão gênica por locus, por amostra, por CGH array, SNP array ou outras técnicas.

Mister consignar que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “
caput”
e 6º, “
caput”
.

Ressalte ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Assim, presente o ato ilícito, posto que a Apelante necessitava realizar requerido exame para posterior adoção de medidas necessárias para tratamento.

Destarte, caracterizado o ato ilícito configurada na negativa de cobertura do procedimento indicado, nos termos acima expostos, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, reforma a sentença neste ponto. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Helena Leopoldina Sganzerla, menor representada por sua genitora Traghela Mitally Silva Dias, e fixo dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Custas e honorários sucumbenciais pela Apelada.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022